Tribunal: TJMT
Processo: 1048810-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048810-66.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e TAYLA ADRIELLY JESUS ALVES MACEDO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e TAYLA ADRIELLY JESUS ALVES MACEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVOS. DIREITO A FGTS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13o SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre TAYLA ADRIELLY JESUS ALVES MACEDO e o Estado de Mato Grosso, condenando o ente público ao pagamento de FGTS proporcional e indeferindo os pedidos referentes a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. A autora recorre para ver reconhecido o direito integral às verbas mencionadas; o Estado de Mato Grosso pretende a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivamente celebrados entre as partes desvirtuaram a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, ensejando sua nulidade; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, a autora faz jus ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, além do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público somente é válida quando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitando os prazos e hipóteses legais, conforme art. 37, IX, da CF/1988 e Lei Complementar Estadual no 600/2017.
4. A celebração de contratos sucessivos e ininterruptos, entre 2019 e 2023, descaracteriza o caráter excepcional e transitório da contratação temporária, configurando vínculo contínuo e habitual, em afronta ao disposto no art. 37, § 2o, da CF/1988.
5. A nulidade do vínculo contratual, por desvirtuamento da contratação temporária, não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese fixada no Tema 916 do STF.
6. O STF, ao julgar o Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação, o que se aplica ao presente caso.
7. A ausência de impugnação específica do Estado de Mato Grosso quanto aos valores pagos, bem como a ausência de documentação comprobatória das parcelas quitadas, autoriza o acolhimento parcial do pedido da autora, com abatimento dos valores comprovadamente pagos, evitando-se enriquecimento ilícito.
8. A atualização monetária deverá observar a variação do IPCA-E e, a partir da EC no 113/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC, conforme art. 3o da referida emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao servidor o pagamento de FGTS proporcional, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, com dedução dos valores comprovadamente quitados. 3. A ausência de comprovação pelo ente público quanto ao pagamento integral das verbas autoriza a condenação parcial, observando-se o abatimento dos valores pagos e os critérios de atualização estabelecidos pela EC no 113/2021”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Estadual/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048810-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYLA ADRIELLY JESUS ALVES MACEDO - CPF: 053.815.881-60 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), TAYLA ADRIELLY JESUS ALVES MACEDO - CPF: 053.815.881-60 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025